Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para condenar os demandados a promover o recálculo dos proventos de sua aposentadoria por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição e pagar as diferenças retroativas devidas, observados o tempo trabalhado exclusivamente como professora (17 anos) e a prescrição.

2. A autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou ter se aposentado por invalidez e que os seus proventos proporcionais foram calculados de forma equivocada, com o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Aduz que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, portanto, o equívoco acarreta diferença remuneratória a menor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo do ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, os demandados sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, caso seja afastada a preliminar, pretendem o reconhecimento de sua responsabilidade apenas em caráter subsidiário. No mérito, o ente federado e o IPREV-DF sustentam que o art. 48 da LC do DF no 769/2008 estabelece que, para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não se aplica a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor. Destacaram que o dispositivo foi declarado constitucional pela C. Corte Especial do E. TJDFT em incidente de inconstitucionalidade julgado em 2023.

5. A LC do DF no 769/2008 em seu art. 4o, § 2o, estabelece que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Portanto, o Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia distrital. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

6. No caso dos autos, a demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi admitida em 05.03.2001 e aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente em 30.8.2018, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tendo a Administração adotado o divisor de 30 anos.

7. O art. 48 da LC do DF no 769/2008 estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” O Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a redução no tempo de idade e de contribuição para professor nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. (Acórdão 1751504, 07026485120218070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a):MARIA DE LOURDES ABREU Conselho Especial, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Portanto, superando entendimento anterior, forçoso reconhecer, com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora, no que se refere à adoção do divisor de 30 anos, sendo indevido o pretendido ajuste no valor dos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas decorrentes da alteração do divisor. Nesse sentido: (Acórdão 1895251, 07754187720238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença reformada para afastar a redução no tempo de contribuição e, consequentemente, a aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da recorrida.

10. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.